Tribunal: TJDFT
Processo: 0716975-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA VIA SISTEMA. INOCORRÊNCIA. PARCEIRO ELETRÔNICO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se o devedor, ora apelante, de parceiro para expedição eletrônica devidamente cadastrado no primeiro grau de jurisdição, a sua intimação por meio do sistema eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, consoante o disposto no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 (c/c art. 270 do CPC e Portaria GC 160, de 11/10/2017).
2. Observando-se que foi regular a intimação do devedor, por se tratar de parceiro eletrônico, não há que se falar em nulidade na intimação para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, porque, para o cadastrado a receber intimações por meio de expedição eletrônica, é dispensável a publicação exclusiva no órgão oficial em nome de seus advogados (art. 5o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 246, § 1o, do CPC). Escorreita, portanto, a sentença ao reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença aviada pelo apelante e, assim, reconhecer a preclusão temporal das teses defensivas nela manifestadas, bem como ao rejeitar a impugnação à penhora, porquanto inexistente demonstração da irregularidade da constrição que deu causa à satisfação da dívida, à luz do disposto no § 3o do art. 854 do CPC.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.